Tribunal: STF
Processo: ARE 1520654
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. AGRAVO PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ADEMAIS, AINDA QUE O TEMA FOSSE PASSÍVEL DE COGNIÇÃO, A COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL ATÉ ENTÃO DOMINANTE CAMINHA NO SENTIDO DE QUE É INVIÁVEL A OFERTA DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SOBRETUDO QUANDO TAL ATO OCORRE ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI QUE INSTITUIU O BENEPLÁTICO (PACOTE ANTICRIME). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a decisão violou os referidos postulados constitucionais pelo fato de não ter sido oportunizado o oferecimento de ANPP ao Recorrente, o que configura violação do art. 5º, incisos XL, da CRFB”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à retroatividade do art. 28-A do CPP. 



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previsto na Súmula 282 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Assim, sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente